Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TEMPESTIVIDADE. PARTE RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. DEZ POR CENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. Os embargantes autores se insurgiram quanto à não condenação em honorários advocatícios da parte sucumbente fundamentada na ausência de contrarrazões. Afirma que a apresentação da peça jurídica foi tempestiva e se encontra no ID 19422784.
4. Em conferência aos autos, possível perceber que de fato houve apresentação de contrarrazões diante da intimação para tal (ID 19422782). Sendo o protocolo tempestivo e tendo a peça jurídica cumprido os requisitos de admissibilidade, o não provimento do recurso inominado implica na condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Portanto, deve ser reformado o tópico 13 do acórdão embargado para que passe a constar da seguinte forma: “Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)”.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para modificar o acórdão embargado e condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.